Tribunal: TJMT
Processo: 1019941-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIANE ALVES DA COSTA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar de no 1004250-58.2020.811.0040, manejada em face de KLEIDIOMAR DA SILVA TRINDADE, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar com que pretendia o sequestro de bem imóvel para resguardar a sua meação.
Para tanto, a agravante alega que o imóvel em questão foi adquirido durante a constância de união estável havida entre as partes, por meio de contrato redigido apenas em nome do agravado, e que, após a separação do casal, o requerido efetivou um distrato com a antiga proprietária do imóvel, sem a sua anuência.
Pondera que o argumento do juízo de base acerca da inexistência de provas da união estável das partes e da suposta ausência de risco à eventual ação de partilha de bens é equivocada, especialmente porque os documentos carreados à inicial no feito de origem comprovam o contrário, notadamente a certidão de nascimento de filho comum das partes no ano de 2012 e o boletim de ocorrência que atesta que a agravante foi vítima de violência praticada no ambiente doméstico por parte do agravado.
Salienta que o risco ao resultado útil está consubstanciado na possibilidade de dilapidação do patrimônio pelo requerido, mormente em razão do distrato já efetivado com a antiga dona do bem.
Por fim, assevera que não há risco de irreversibilidade da medida, que poderá ser plenamente desconstituída na hipótese de improcedência da ação de reconhecimento e dissolução de união estável por ela proposta.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, verificam-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela requestada.
É que, no caso em tela, além da certidão de nascimento do filho do casal evidenciar indícios de que as partes se relacionam há pelo menos 8 (oito) anos, o documento carreado à id. 58130583 - Pág. 12 demonstra que imediatamente após o registro do boletim de ocorrência por violência doméstica por parte da agravante, o agravado tratou de firmar o distrato do imóvel comprado há um ano antes, em janeiro de 2019, o que evidencia a intenção de dilapidação do patrimônio supostamente adquirido na constância da união estável.
Aliado a isso, caso a ação proposta pela agravante seja julgada improcedente, em se tratando de sequestro, a medida pode ser desconstituída, não havendo que se falar em irreversibilidade.
Assim, impõe-se o deferimento da liminar pleiteada, para se resguardar a meação da agravante em eventual e futura partilha de bens.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino o sequestro do imóvel objeto da lide.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.